Tribunal: TJMT
Processo: 0035246-29.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035246-29.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANASSES MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 704.634.921-53 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), SAMARA ALMEIDA RECALDES - CPF: 041.137.351-07 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), MANASSES MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 704.634.921-53 (APELADO), SAMARA ALMEIDA RECALDES - CPF: 041.137.351-07 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0035246-29.2015.8.11.0041

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DA COSSEGURADORA - ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO AFASTADA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE (IPA) –INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – CORREÇÃO MONETÁRIA COM TERMO INICIAL NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO – APELOS PARCIALMENTE PROVIDO
S.

Na ação de cobrança de indenização securitária em que a apólice foi estipulada sob a forma de cosseguro, a responsabilidade deve ser repartida entre todas as cosseguradoras de acordo com a quota-parte do capital assumido por cada uma delas, portanto todas as cosseguradora tem legitimidade passiva para figurar no polo passivo.

O prazo para ajuizar a ação de cobrança de seguro é realmente de um ano (art. 206, § 1º, inc. II, alínea "b", do Código Civil), da data da ciência inequívoca da incapacidade permanente (Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça).

Demonstrado que o segurado tinha ciência da cláusula limitativa da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro.

Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.

Os juros de mora, deverão ser contados a partir da citação, por se tratar de relação contratual, conforme determina o art. 405 do CC.

A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.”
(AgRg no REsp 1328730/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016)
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0035246-29.2015.8.11.0041

APELANTES: MANASSES MENDES DE OLIVEIRA e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

APELADOS: OS MESMOS E MAPFRE VIDA S/A.

Processo na origem: 0035246-29.2015.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
MANASSES MENDES DE OLIVEIRA e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária (Proc. n.º 0035246-29.2015.8.11.0041), proposta por
MANASSES MENDES DE OLIVEIRA
em desfavor de
MAPFRE VIDA S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
.

SENTENÇA
(ID 60374683)
: julgou parcialmente procedente a ação para condenar a requerida Bradesco a pagar ao autor a complementação da indenização securitária no valor de R$ 54.998,66, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido pelo INPC, a partir da data da celebração do contrato. Extinguiu o feito em relação à Mapfre Vida S.A.. Condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% (dez por cento) sobre o valor da causa, à proporção de 60% para o autor e 40% para a requerida.

APELAÇÃO 1
: (ID 78528971 - Pág. 43)
MANASSES MENDES DE OLIVEIRA
alega que não se aplica ao caso a Tabela da SUSEP para calcular o valor da indenização securitária, porque a sua incapacidade para exercer a profissão de militar foi total, logo faz jus à integralidade do valor previsto para a cláusula de Invalidez Permanente por Acidente, além de não ter-lhe sido dado conhecimento da estipulação no momento da contratação. Argumenta que não houve sucumbência recíproca e, portanto, não pode haver condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Sustenta que sobre o valor da indenização securitária deverá incidir juros de mora a partir do pagamento de forma parcial. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para determinar o pagamento do valor integral da indenização, com juros de mora a partir do pagamento parcial.

APELO 2
: (ID 78528982 - Pág. 1)
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

suscita, preliminarmente, a prejudicial de prescrição, porque o prazo é ânuo e o termo inicial do prazo é a data da ciência do suposto pagamento a menor
.
Argui a legitimidade da cosseguradora Mapfre, para figurar no polo passivo, ainda que no limite de sua responsabilidade estabelecida no contrato
. No mérito,

alega que em 16.02.2009, a seguradora promoveu o pagamento da indenização devida, proporcional ao grau de invalidez apresentada. Reclama que houve erro ao calcular o percentual de 200%, porque deve incidir sobre o valor previsto para o incidente morte. Sustenta que a correção monetária deve incidir a partir de 05.11.2010, data em que foi reajustado. Argumenta que a condenação deve se limitar à responsabilidade de cada seguradora, conforme previsto no contrato.

CONTRAMINUTAS
: (ID 78528990 - Pág. 1)
MANASSES MENDES DE OLIVEIRA
e (ID 78528988 - Pág. 1)
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
– pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0035246-29.2015.8.11.0041

VOTO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE DA COSSEGURADORA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A seguradora requerida Bradesco arguiu a legitimidade da cosseguradora Mapfre, para figurar no polo passivo da demanda, ainda que no limite de sua responsabilidade estabelecida no contrato.

A seguradora Mapfre Seguros S/A foi excluída da lide após suscitar a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a seguradora líder do Contrato em apreço é a Bradesco Vida e Previdência S.A.

Sabe-se que no cosseguro a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária deve ser repartida entre todas as cosseguradoras, ou seja, todas têm legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - FALECIMENTO DO SEGURADO - NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ACERCA DE DOENÇA PREEXISTENTE E DE MÁ-FÉ DO SEGURADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA SEGURADORA - NÃO DESINCUMBÊNCIA - SEGURO PRESTAMISTA - INDENIZAÇÃO PAGA AO ESTIPULANTE - COSSEGURO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COSSEGURADORAS.
Apesar de emitida apenas uma apólice pela seguradora denominada líder, a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em caso de cosseguro, deve ser repartida entre todas as cosseguradoras de acordo com a quota-parte do capital assumido por cada uma delas, não se havendo de falar em ilegitimidade passiva da cosseguradora para figurar no polo passivo de ação de cobrança de indenização securitária
. Não se há de falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, se os elementos dos autos mostram-se suficientes ao convencimento do julgador, sendo desnecessária maior dilação probatória. A doença preexistente pode ser oposta pela seguradora, de modo a legitimar a recusa de pagamento de indenização securitária, se houver prévio exame médico ou prova inequívoca da má-fé do segurado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Impera no ordenamento jurídico pátrio a presunção da boa-fé, não sendo admissível cogitar-se de má-fé ou de dolo se inexistirem nos autos provas robustas nesse sentido, incumbindo à seguradora o ônus de comprová-los. Possuindo o seguro caráter prestamista, deve o valor da indenização ser pago diretamente ao estipulante, e não ao segurado/beneficiário. No cosseguro, não há responsabilidade solidária entre as cosseguradoras. (TJ-MG - AC: 10313150058458001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 25/04/2019, Data de Publicação: 03/05/2019)

Portanto, basta uma análise da apólice para se verificar que, na realidade, a Mapfre Seguros S/A (antiga Vera Cruz Vida e Previdência) faz parte da lista de empresas cosseguradoras (ID 78528963 - Pág. 18), e sua responsabilidade está previsto em 29%, de modo que há que se mantê-la no polo passivo da lide.

Acolhe-se, portanto, a preliminar de legitimidade passiva da cosseguradora Mapfre Seguros S/A, para mantê-la no polo passivo da lide
.

VOTO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A seguradora requerida suscita a prejudicial de prescrição, porque entende que o prazo prescricional é ânuo e o seu termo inicial é a data da ciência do suposto pagamento a menor.

O prazo para ajuizar a ação de cobrança de seguro é realmente de um ano (art. 206, § 1º, inc. II, alínea "b", do Código Civil).

O termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data da ciência inequívoca da incapacidade (Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça).

No caso, o prazo prescricional começou a fluir na data que o segurado teve ciência inequívoca de sua incapacidade permanente para o serviço militar, que se deu em 25.07.2019, com o laudo do médico perito (ID 78528970 - Pág. 46).

A ação foi proposta em 27.07.2019, razão pela qual não há que se falar em prescrição

Rejeita-se a prejudicial
.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
MANASSES MENDES DE OLIVEIRA e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
de sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária (Proc. n.º 0035246-29.2015.8.11.0041), proposta por
MANASSES MENDES DE OLIVEIRA
em desfavor de
MAPFRE VIDA S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
.

SENTENÇA
(ID 60374683)
: julgou parcialmente procedente a ação para condenar a requerida Bradesco a pagar ao autor a complementação da indenização securitária no valor de R$ 54.998,66, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido pelo INPC, a partir da data da celebração do contrato. Extinguiu o feito em relação à Mapfre Vida S.A.. Condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% (dez por cento) sobre o valor da causa, à proporção de 60% para o autor e 40% para a requerida.

O autor
MANASSES MENDES DE OLIVEIRA
celebrou um contrato de seguro de vida em grupo com as requeridas
MAPFRE VIDA S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
, cujo estipulante era a FHE – Fundação Habitacional do Exército e se tornou beneficiário da apólice de seguro nº 2910, que passou a vigorar em 25.05.2000 e cujo valor era descontado diretamente de seu soldo (ID 78528962 - Pág. 33)
.

Em 01.09.2005, sofreu um acidente enquanto realizava atividade nas dependências do quartel, ocasião em que lesionou o joelho esquerdo.

Após o acidente, o autor necessitou passar por uma cirurgia para a reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 27.12.2005 (ID 78528962 - Pág. 51). Foi diagnosticado com processo degenerativo patelo femural (condromalácia patelar) e artrose grave, e considerado incapaz para o exercício da atividade militar, em 06.10.2014, pelo Dr. Luis F. Maciel Cardoso, médico militar (ID 78528962 - Pág. 40).

Em virtude desse diagnóstico, o autor propôs a presente ação na qual pugnou pela condenação das seguradoras requeridas ao pagamento de indenização securitária, no teto da cobertura em razão de não mais poder exercer sua atividade de trabalho cotidiano, entendendo que o presente fato se enquadra na hipótese prevista na apólice como invalidez total permanente.

O autor foi submetido à exame pericial para a apuração da extensão da lesão, que concluiu que ele apresenta invalidez permanente parcial incompleta do joelho esquerdo, avaliada em 15% de comprometimento funcional deste joelho, de acordo com os parâmetros da SUSEP para invalidez permanente (ID 78528970 - Pág. 38).

A sentença julgou parcialmente procedente a ação para condenar a requerida a pagar ao autor
a complementação da indenização securitária no valor de R$ 54.998,66, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido pelo INPC, a partir da data da celebração do contrato
.

O autor e a requerida recorrem desta decisão
.

A controvérsia em exame está em saber se ocorreu a prescrição e se a Mapfre deve retornar ao polo passivo da ação, se é devida ao segurado a indenização por invalidez permanente no teto máximo de cobertura e se comporta alteração a sentença para fazer incidir juros de mora a partir do pagamento de forma parcial; se houve erro ao calcular o percentual de 200% para fazê-lo incidir sobre o valor previsto para o incidente morte; e se a correção monetária deve incidir a partir de 05.11.2010, data em que foi reajustado.

Nas razões do apelo, o autor sustenta o direito ao recebimento do valor integral da apólice de seguro contratada, porquanto a invalidez permanente do joelho esquerdo, decorrente de acidente, o incapacita totalmente para a profissão de militar das Forças Armadas, a qual exige a condição de higidez física para as atividades rotineiras e reclama acentuado esforço físico para o desenvolvimento das principais funções.

Argumenta que o caso não autoriza a utilização da Tabela da SUSEP para cálculo proporcional da indenização, ao argumento de que a previsão de graduação da lesão não foi redigida de forma expressa e clara na apólice, mas apenas nas condições gerais do seguro, de maneira que não teve ciência a respeito da cláusula limitativa da indenização, condição que fere os princípios insculpidos no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, no que tange ao pretendido direito do autor à percepção da indenização no teto do valor da cobertura para o caso de invalidez permanente, certo é que razão não lhe assiste.

Com efeito, as partes firmaram Contrato de Seguro Coletivo de Pessoas – Apólice nº 2910, firmada entre a seguradora BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e a estipulante Fundação Habitacional do Exército - FHE, cujo Certificado de Seguro é datado de 25.05.2000.

No entanto, de acordo com a cláusula 5ª das Condições Gerais da Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente no caso de invalidez permanente, total ou parcial, a indenização securitária haverá de corresponder ao grau da lesão permanente, levando-se em consideração o membro comprometido e o grau deste comprometimento, de acordo com tabela pré-estabelecida (
ID
78528964 - Pág. 38).

E neste particular, a sentença está em consonância com jurisprudência das Cortes Superiores, segundo a qual, havendo a invalidez permanente total ou parcial, a gradação da respectiva verba deve corresponder proporcionalmente à extensão da lesão debilitante.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). 3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. 4.
Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos
(arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Desse modo,
para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo
. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] (REsp 1727718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

No caso, submetido o autor à perícia, cujo laudo encontra-se encartado nos ID 78528970 - Pág. 38, foi constatada uma lesão no joelho esquerdo, com sequelas permanentes.

Levando em consideração que tanto na tabela da Circular nº 302/2005 da SUSEP, como também na tabela da cláusula 5ª das Condições Gerais da Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (ID 78528964 - Pág. 38) a referida lesão equivale 15% (quinze por cento) do valor da cobertura, e que, na hipótese, a limitação é de 75% (setenta e cinco por cento), tem-se que o valor da indenização securitária deve corresponder a 15% do valor total da cobertura. Exatamente o que concluiu o médico perito. Senão, vejamos:

“
7. O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta do joelho esquerdo avaliada em 75% de comprometimento funcional desta articulação em relação a uma anquilose por perda completa do uso de um dos joelhos, fixada em 20%, totalizando 15% de comprometimento funcional de acordo com os parâmetros da SUSEP para cálculo de invalidez permanente.
(ID

78528970 - Pág. 44
)

Nesse passo, também não há falar se em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão no contrato em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.

No que diz respeito ao alegado desconhecimento das cláusulas limitativas, o estipulante é quem era responsável por dar conhecimento das condições gerais da apólice aos segurados, o que afirma ter feito. Portanto, não se pode atribuir às seguradoras o suposto desconhecimento por parte do autor da previsão da aplicação da tabela da cláusula 5ª.

Sendo assim,
não assiste razão ao autor em seu pleito recursal, haja vista que a verba indenizatória foi devidamente arbitrada nos termos do contrato e da jurisprudência aplicável ao caso
.

A seguradora, por sua vez, alega que houve erro ao calcular o percentual de 200%, porque deve incidir sobre o valor previsto para o incidente morte e não sobre o valor previsto para a invalidez permanente.

De fato, quando se observa o disposto na cláusula segunda, item 2.1.3, percebe-se que a previsão é a de que: “O Capital Segurado desta cobertura corresponde a
200% daquele previsto na Cobertura de Referência
mencionada neste contrato (ID 78528963 - Pág. 10).

Assim, o valor previsto para o evento morte (cobertura de referência) já acrescido do percentual de 200% consta da apólice como o valor da indenização para o evento incapacidade permanente, total ou parcial.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA).

3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.

4. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Não havendo deficiência no dever de informação da seguradora, visto que as garantias contratadas estavam especificadas na apólice, com previsão de que a cobertura IPA poderia ser paga em valor inferior ao limite do capital segurado, afora o devido esclarecimento no Manual do Segurado (proporcionalidade entre o montante indenizatório e a incapacidade parcial definitiva), é de se afastar qualquer violação dos arts. 46, 47 e 54 do CDC.

6. As normas consumeristas visam equilibrar a relação contratual e não desiquilibrá-la de forma arbitrária ou desmedida apenas para favorecer a qualquer custo a figura do consumidor.

7.
Não há falar na existência autônoma de um adicional de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica (de morte) paralela à garantia IPA, pois tal percentual já é a própria fórmula de cálculo dessa garantia adicional, ou seja, o seu valor é de até 200% (duzentos por cento) da cobertura básica (art. 2º, § 2º, II, da Circular SUSEP nº 17/1992). Na hipótese, a quantia máxima da cobertura IPA já estava dobrada quando comparada com a cobertura básica de "morte"
.

8. Recurso especial provido. (REsp 1.727.718/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

Portanto, o valor da cobertura para invalidez permanente, e que será a base de cálculo para a aplicação da tabela da SUSEP, é de
R$224.519,60
porque o valor da cobertura básica é de
R$

112.259,80
.

Assim, o órgão lesionado foi o Joelho Esquerdo, que não perdeu a totalidade de sua capacidade física, mas teve esta diminuída em
15%, conforme Laudo Pericial, resposta ao quesito 7
(ID 78528970 - Pág. 43).

Conforme a referida Tabela, para se apurar o valor da indenização, deve-se levar em
conta o percentual relativo ao órgão lesionado, que no caso é 75% sobre o capital segurado
. Assim, 75% de
R$224.519,60

perfaz a importância de
R$168.389,70
.

Sobre este valor, aplica-se o percentual de
15%, relativo ao grau da incapacidade do referido órgão lesionado
, encontrando-se o valor de
R$25.258,45
,
e decotados os
R$12.337,22
, pagos administrativamente em 2009, o valor devido ao autor é de
R$12.921.23 (doze mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e três centavos)
.

Desta forma, merece ser reformada a r. sentença quanto ao valor da indenização devida, para que passe a ter o valor de R$12.921.23 (doze mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e três centavos)
.

No que diz respeito aos juros de mora, deverão ser contados a partir da citação, por se tratar de relação contratual, conforme determina o art. 405 do CC e não da data do pagamento parcial como pretende o autor.

De modo que,
quanto ao tema dos juros a incidir sobre o valor da verba indenizatória, há que se manter a sentença que fixou como termo inicial a citação
.

Por fim, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, também assiste razão à seguradora, com relação ao termo inicial da correção monetária, que deve incidir a partir da emissão da apólice e não do evento danoso. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCAPACIDADE. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

1. A alegação genérica de violação do art. 535 do CPC/1973, sem a especificação das teses que teriam sido afrontadas pelo tribunal de origem, enseja a incidência da Súmula nº 284/STF, aplicada por analogia.

2. O Superior Tribunal de Justiça não reconhece o prequestionamento pela simples interposição de embargos de declaração (Súmula nº 211).

Persistindo a omissão, é necessária a interposição de recurso especial por afronta ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento.

3.
A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes
.

4. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária
, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora
, visto se tratar de eventual ilícito contratual.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1328730/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016)”

Observa-se, no entanto, que o valor adotado na sentença foi aquele que consta da apólice datada de 05.11.2010, cujo valor já se encontrava corrigido até aquele momento.

Há, portanto, que se manter a sentença que determinou que a correção
monetária incida a partir da data de celebração do contrato
.

O autor insurge-se contra a sua condenação ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, em razão do reconhecimento pelo Juízo da sucumbência de forma recíproca.

No entanto, observa-se que o objeto da lide é o recebimento do valor da indenização por invalidez permanente parcial e, em que pese o cálculo do valor de tal indenização não ter sido feito conforme o autor interpretou as cláusulas contratuais e sim conforme a proporção prevista na Tabela da SUSEP, não é o caso de se condená-lo ao pagamento dos ônus de sucumbência, mas sim atribuir esse ônus às requeridas, na medida de sua responsabilidade, porquanto se recusaram a fazer o pagamento administrativo da parte que faltava da indenização e, assim, deram causa à propositura da presente ação.

Portanto,
há que ser reformada a sentença na parte em que atribuiu os ônus de sucumbência, para condenar as requeridas a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, majorados nesta instância para 20% do valor da condenação
.

Com essas considerações,
dá-se parcial provimento ao recurso do autor, apenas para inverter os ônus de sucumbência e condenar as requeridas a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, majorados nesta instância para 20% do valor da condenação e também dá-se parcial provimento ao recurso da seguradora para reintegrar a Mapfre no polo passivo da lide e para determinar que a condenação das seguradoras ao pagamento de indenização a título de invalidez permanente por acidente passe a ter o valor de R$12.921.23 (doze mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e três centavos), corrigido pelo INPC desde a data da última atualização do valor da apólice (05.11.2010) e com juros de 1% ao mês, contados da citação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021